Tribunal: CARF
Processo: 10880.919198/2014-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SABRINA COUTINHO BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2021-02-09

Inteiro teor:
S3-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.919198/2014-04
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-001.630 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
12 de novembro de 2020
Recorrente
SYSTEMCRED - SOLUÇÕES EM RECUP. DE ATIVOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Data do fato gerador: 25/02/2009
PER/DCOMP. CRÉDITO DECORRENTE DE PAGAMENTO A MAIOR.
NÃO COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS CONTÁBEIS E
FISCAIS.
Quando à DCTF original sofre retificação pelo contribuinte após ciência do
despacho decisório, cumpre a ele a prova da regularidade na confissão do novo
débito, como também, da existência do crédito apontado no Per/Dcomp
decorrente do pagamento a maior, através de apresentação dos documentos
contábeis e/ou fiscais, em atenção ao art. 170 do CTN.
ÔNUS DA PROVA. CERTEZA E LIQUIDEZ DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
Cabe ao contribuinte, que pleiteia o crédito tributário, comprovar, mediante
documentos contábeis e fiscais, sua certeza e liquidez, nos termos do artigo
170, do Código Tributário Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em rejeitar a proposta
de conversão do julgamento em diligência pela Relatora e, no mérito, por unanimidade, em negar
provimento ao recurso voluntário. Designada para redigir o voto vencedor, em relação à rejeição
da proposta de diligência, a conselheira Mariel Orsi Gameiro.
(documento assinado digitalmente)
Larissa Nunes Girard - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa – Relatora
(documento assinado digitalmente)
Mariel Orsi Gameiro - Redatora designada
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.919198/2014-04
Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-001.630 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.919198/2014-04

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Alberto da Silva
Esteves, Larissa Nunes Girard (Presidente), Mariel Orsi Gameiro e Sabrina Coutinho Barbosa.
Relatório
A ora recorrente mediante o Per/Dcomp no 25287.56524.131213.1.3.04-0210,
buscou compensar os débitos de CSRF e IRRF para o período de novembro de 2013 no total de
R$ 25.491,49 com crédito decorrente de pagamento a maior via DARF de R$ 36.964,03.
Feita a análise do pleito por meio de confronto das informações prestadas pela
recorrente nas declarações entregues periodicamente à RFB, foi emitido despacho decisório
eletrônico não reconhecendo o crédito suscitado pela recorrente e, em consequência, a
compensação declarada não foi homologada, porque inexistente o crédito em razão de o DARF
ter sido integralmente utilizado para outros pagamentos.
Tão logo intimida a recorrente apresentou manifestação de inconformidade na
qual esclarece o erro cometido, sanado através de DCTF retificada e reitera a existência do
pagamento a maior o que poderia ser confirmado através do livro razão juntado a peça.
Apesar do esforço, a 3a Turma da DRJ/FOR, por unanimidade de votos, julgou
improcedente a manifestação de inconformidade, essencialmente, porque, à época da análise
do pedido de restituição cumulado com compensação, a recorrente não possuía saldo a
compensar e, também, tendo sido à DCTF original retificada após o despacho decisório
cabia a recorrente a prova da certeza e liquidez do crédito postulado através de
documentos hábeis e idôneos (e-fls. 42/47).
A recorrente teve ciência do referido decisum em 15/01/2018 por meio de abertura
de documento (e-fl. 53) e, em seguida, interpôs recurso voluntário arguindo, em tese:
(i)
Que a retificação da DCTF é mera formalidade não sendo o marco inicial
para a existência de um direito ao crédito;
(ii)
Cita o Parecer Cosit 2/2015 para:
a. Demonstrar a possibilidade de retificação da DCTF após Per/Dcomp e,
também,
b. Possibilitar a devolução da matéria ao juízo a quo para apreciação das
questões fáticas através de diligência em razão de retificação da
DCTF;
c. Esclarecer que, sendo a matéria de fatos, estritamente, competia à DRJ
a baixa dos autos para diligência;
d. Afirmar que erra o julgador ao se basear na IN RFB no 1.110./2010
quando a norma infralegal correta é a IN RFB no 1.599/2015; por fim,
(iii)
Que em atenção ao principio da verdade material, trouxe documentos que
corroboram as informações prestadas na DCTF retificadora.
Sem provas na fase recursal.
É o relatório.
Voto Vencido
Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-001.630 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.919198/2014-04

Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e dele tomo conhecimento.
O cerne da questão diz respeito à existência ou não do crédito pretendido pela
recorrente e se confirmada a sua higidez.
Como razões de decidir o juízo a quo afirma que até a retificação da DCTF que se
deu após a ciência do despacho decisório, inexistia crédito passível de restituição. Que com a
retificação da DCTF e a juntada do livro razão há suspeitas, entretanto, impossível à confirmação
da certeza e liquidez do crédito sem documentação hábil e idônea.
Vejamos trechos da decisão recorrida:
A verificação realizada automaticamente pelo Fisco concentrou-se sobre os dados
relativos ao direito creditório informado pelo Contribuinte, os quais, após
cotejados com as bases dos Sistemas disponíveis da Receita Federal do Brasil
(RFB), relativamente aos pagamentos efetuados na rede arrecadadora, resultaram
no Despacho Decisório em discussão, fundamentado sob o argumento de que, a
partir das características do DARF discriminado no PER/DCOMP mencionado,
fora localizado pagamento assinalado no Despacho Decisório, mas integralmente
utilizado para quitação de débito do Contribuinte, não restando crédito disponível
para compensação dos débitos informados no PER/DCOMP.
......................................................................................................................................
Constata-se que quando o Contribuinte apresenta PER/DCOMP sem retificar a DCTF
ou até a retifica, mas sem fazer aflorar a totalidade do direito creditório pleiteado, o
pagamento tido como efetuado incorretamente permanece vinculado ao débito que
confessara, além de cingido ao montante reservado em outro PER/DCOMP, quando este
for verificado.
É o que se verifica nos Extratos DCTF e SIEF a seguir transcritos:
......................................................................................................................................
Pelo Despacho Decisório verificou-se que o exame inicial da Declaração (DCTF)
apresentada à Administração Tributária revelou que o crédito utilizado na compensação
declarada existia parcialmente. Havia, pois, saldo disponível inferior ao crédito
pleiteado, insuficiente para compensação dos débitos informados no PER/DCOMP. Daí
a parcial homologação pela Autoridade Local, que foi ratificada pelos Extratos DCTF e
SIEF transcritos.
Essa conclusão teve por base a análise do DARF indicado no PER/DCOMP e a sua
utilização, quando da emissão do Despacho Decisório.
A referida Declaração (DCTF), criada nos termos da Instrução Normativa 126, de
30/10/1998, é adotada na Receita Federal do Brasil (RFB) como o instrumento de
excelência para o controle e cobrança do crédito tributário.
De outro lado defende a recorrente:
Neste passo, sendo a referida declaração entregue com uma informação errada por
equívoco do contribuinte (o que não é o caso dos autos), a sua retificação tem o condão
de levar ao conhecimento da RFB a existência do crédito, mas não significa dizer que é
neste momento que seu direito nasce.
......................................................................................................................................
Dito isto, importante trazer à baila o parecer normativo publicado – COSIT no 02 de
2015, a qual de início não impede que o contribuinte retifique a DCTF depois de
apresentado a PER/DCOMP, tampouco após o pedido de indeferimento da restituição
ou não homologação da compensação.
Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-001.630 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.919198/2014-04

Vale ressaltar, outrossim, que a COSIT traz que, nos casos da DCTF Retificada após
despacho não homologatório e apresentada a decisão de inconformidade tempestiva a
DRJ poderá baixar o processo administrativo à DRF de domicílio de jurisdição do
contribuinte para que analise somente as questões fáticas envolvidas na análise de
crédito, o que não foi feito no presente caso.
Se realizado, no entanto, se a matéria envolvesse apenas erro de fato (sanado pela
retificação da DCTF), e a revisão do despacho decisório implicar o deferimento integral
daquele crédito ou a homologação integral da DCOMP, deverá a DRF proceder e
revisar o despacho decisório, pondo fim ao processo.
Ora, resta evidente que a questão aqui a ser analisada é de fato e diante da retificação
caberia à DRJ remeter ao DRF do domicílio desta recorrente para analisar e julgar o
fato, a fim de sanar a questão. Questão essa que não fora causada pela peticionária e sim
pelo sistema da própria receita federal.
Importante frisar, que o r. Julgador se baseou na vedada IN-RF13 1.110/2010, quando
deveria ter utilizado a vigente IN-RF13 1.599/2015.
No que envolve as provas carreadas, afirma:
Diga-se, ademais, que poderia o r. Julgador observado o princípio da verdade material,
isto é, se valer da verdade efetiva, real e independente de se ater às provas e elementos
do processo.
......................................................................................................................................
Como se não bastasse, a contribuinte trouxe documentações que corroborassem a DCTF
ativa, trazendo assim segurança as suas alegações e principalmente não afrontando o
princípio da verdade material, ou seja, que se fazia jus à compensação.
Julgadores, se observada toda documentação acostada e respeitado o devido processo
legal, a questão de erro de fato teria sido sanada e o PER/DCOMP homologado.
Não obstante a argumentação do juízo de primeiro grau e da recorrente acerca da
retificação da DCTF ao depois da ciência da recorrente do despacho decisório e seus efeitos, a
meu ver, o principal conflito rodeia a comprovação ou não pela recorrente da certeza e liquidez
do crédito, incialmente não reconhecido.
Como bem apontado pelo julgador a quo, a análise do Per/Dcomp acontece a
partir do cruzamento de dados confessados e declarados pelo próprio contribuinte interessado
nas declarações transmitidas à RFB, com suporte nos documentos contábeis e fiscais que, por
sua vez, estão sob domínio do contribuinte.
Portanto, havendo desconformidades/divergências entre o que fora informado no
Per/Dcomp com o que consta nas declarações o pedido não é homologado, sendo expedido
despacho decisório de caráter resolutivo que discriminará os seus motivos. In casu, vejamos:
Diante do exposto, HOMOLOGO PARCIALMENTE a compensação declarada.
Isso porque parte do crédito fora alocado para outros pagamentos, demonstro:

Envolto da DCTF, sabe-se que constitui confissão de dívida, porque é nela que o
contribuinte confessa os seus débitos e lança o crédito tributário passível de ressarcimento/
Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-001.630 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.919198/2014-04

restituição e/ou compensação oriundo de pagamento indevido ou a maior, segundo legislação
vigente. Da mesma forma é de conhecimento do contribuinte que o
ressarcimento/restituição e compensação de crédito declarado no PER/DCOMP é viável até
mesmo sem a retificação da DCTF, com base no art. 165 do CTN, ao não condicionar o direito a
compensação e restituição ao cumprimento de certos requisitos formais:
Art. 165. O sujeito passivo tem direito, independentemente de prévio protesto, à
restituição total ou parcial do tributo, seja qual for à modalidade do seu pagamento,
ressalvado o disposto no § 4o do artigo 162, nos seguintes casos:
I - cobrança ou pagamento espontâneo de tributo indevido ou maior que o devido em
face da legislação tributária aplicável, ou da natureza ou circunstâncias materiais do fato
gerador efetivamente ocorrido;
II - erro na edificação do sujeito passivo, na determinação da alíquota aplicável, no
cálculo do montante do débito ou na elaboração ou conferência de qualquer documento
relativo ao pagamento;
Restam, portanto, superadas (i) a necessidade de veracidade e alinhamento entre
as informações prestadas no Per/Dcomp e na DCTF para que o pedido seja, previamente
reconhecido/homologado, bem como, (ii) não havendo, afastada a essencialidade de retificação
de DCTF para tomada de crédito pelo contribuinte.
Em contrapartida, igualmente afirmado pelo juízo a quo, quando retificada a
declaração de débitos e crédito tributários federais – DCTF, após o despacho decisório é
imprescindível à apresentação de documentação contábil e fiscal para exame da regularidade da
retificação. É a previsão contida expressamente no § 1o do art. 147 do CTN, in verbis:
Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou de
terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à autoridade
administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se
funde, e antes de notificado o lançamento oriundo de pagamento indevido ou a maior,
segundo a legislação vigente.
Significa que para ter validade a nova confissão em DCTF não basta a sua mera
apresentação, porque essencial documentação idônea a motivar a correção realizada após o
lançamento pela autoridade fiscal.
Contudo, no presente caso à DCTF retificadora ativa foi transmitida em
19/09/2013, ou seja, antes da ciência da recorrente do despacho decisório e, mais, antes mesmo
do Per/Dcomp ora em análise.
Fl. 44:

Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3002-001.630 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.919198/2014-04

Fl. 17:

Nestes casos, é cediço que à DCTF retificadora tem os mesmos efeitos de
original, assim previsto na IN RFB no 1110/2010:
Art. 9o A alteração das informações prestadas em DCTF, nas hipóteses em que
admitida, será efetuada mediante apresentação de DCTF retificadora, elaborada
com observância das mesmas normas estabelecidas para a declaração retificada.
§ 1 o A DCTF retificadora terá a mesma natureza da declaração originariamente
apresentada e servirá para declarar novos débitos, aumentar ou reduzir os valores de
débitos já informados ou efetivar qualquer alteração nos créditos vinculados.
...........................................................................................................................................
§ 6o A pessoa jurídica que apresentar DCTF retificadora, alterando valores que tenham
sido informados:
I - na Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ), deverá
apresentar, também, DIPJ retificadora; e
II - no Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais (Dacon), deverá
apresentar, também, Dacon retificador.
Portanto, a decisão recorrida olvida-se, à vista de, incialmente, não ter sido à
DCTF retificadora, datada de 19/09/2013, considerada desde a emissão do despacho decisório.
Isso porque se alega a recorrente ter crédito oriundo de pagamento a maior
decorrente do Darf de R$ 36.964,03 e na DCTF ter sido confessado o débito de Cofins na monta
de R$ 938,91, que pago com o Darf de R$ 41.930,67 via Dcomp no 19278.80550.180613.1.3.04-
6918.
Logo, de fato, a priori possui a recorrente crédito de R$ 36.964,03 utilizado nas
Dcomps 25287.56524.131213.1.3.04-0210 (13/12/2013) e 23817.47461.251113.1.3.04-4648
(23/02/2014), respectivamente, os valores de R$ 17.434,85 e 19.529,19.
Ao todo o exposto, voto no sentido de converter o feito em diligência para que
sejam os autos remetidos à Unidade de Origem e seja analisada à DCTF retificadora de
19/09/2013, com base nas informações prestadas pela recorrente em sua peça recursal e em
cotejo
com
as
Dcomps
nos
25287.56524.131213.1.3.04-0210
(13/12/2013)
e
23817.47461.251113.1.3.04-4648 (23/02/2014).
Seja a recorrente intimada a apresentar documentos fiscais, contábeis e o Darf
informado na referida DCTF retificadora no valor de R$ 41.930,67 e Dcomp no
19278.80550.180613.1.3.04-6918, se necessário.
Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3002-001.630 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.919198/2014-04

Ao depois seja elaborado relatório conclusivo informando se há crédito passível
de ressarcimento em favor da recorrente além daquele já reconhecido pela autoridade fiscal e,
após, seja dado ciência de seu teor a recorrente para que se manifeste em 30 (trinta) dias.
Transcorrido o prazo in abis, com ou sem manifestação, sejam os autos
devolvidos ao CARF para julgamento do recurso administrativo voluntário da recorrente.
Se vencida na proposta de diligência, adentro ao mérito.
Longamente debatido, incontroverso a retificação da DCTF para alteração do
valor do débito da COFINS pago com o citado DARF, de conseguinte, a recorrente está sujeita a
provar que aquele novo valor declarado está apoiado em documentação idônea sendo, por
exemplo, o balancete, o livro razão, o Dacon, a DIPJ, dentre outros, que nada mais são que
documentos contábeis e declarações nos quais a recorrente registra as movimentações/operações
realizadas e declara os seus créditos e débitos.
Não bastasse, sendo tais documentos de domínio da recorrente cabe a ela
apresentá-los para que a autoridade fiscal ou julgadora possa analisá-los, até porque a prova
documental é indispensável, sendo ônus da recorrente a sua guarda e a seu exposição como
prova de um crédito ou inexistência de um débito, porque é através dos documentos contábil e
fiscal que é firmada a relação obrigacional contribuinte e administração fiscal, como os seus
direitos.
Portanto os documentos contábil e fiscal que demonstrarão a veracidade dos fatos
deduzidos e, por essa razão, nos pedidos de Per/Dcomp o ônus probatório recai exclusivamente
sobre a recorrente, por previsão legal:
Código de Processo Civil.
Art. 333. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
____________________________________________________________________
Decreto no 7.574/2011.
Art. 28. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever
atribuído ao órgão competente para a instrução e sem prejuízo do disposto no art. 29
(Lei no 9.784, de 1999, art. 36 ).
Aliás, apesar do meu entendimento a respeito da possibilidade de juntada de
provas na fase recursal pelo contribuinte, a dilação não o exime do dever de trazer provas de seu
direito creditório na manifestação de inconformidade, em cumprimento da obrigação amparada
pelo Decreto no 70.235/72, in verbis:
Art. 16. A impugnação mencionará:
I - a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II - a qualificação do impugnante;
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas, expostos os
motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos referentes aos exames
desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a qualificação
profissional do seu perito. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
V - se a matéria impugnada foi submetida à apreciação judicial, devendo ser juntada
cópia da petição. (Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3002-001.630 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.919198/2014-04

No caso em tela, a recorrente trouxe, ainda na manifestação de inconformidade, à
fl. 8, o razão analítico e, mais uma vez, o julgador a quo que é assertivo quando afirma que tal
elemento apesar de presumir a existência do crédito indicado pela recorrente é insuficiente, ainda
mais em razão de ter sido à DCTF retificada em 19/09/2013, mas no documento apresentado
pela recorrente à fl. 8, há lançamento de crédito divergente daquele alegado, como também feito
ao depois da transmissão do Per/Dcomp e da DCTF.
Ou seja, ainda há claro descompasso de informações e lacunas a serem
preenchidas pela recorrente.
Portanto, para que as informações ali lançadas sejam certificadas cabia a
recorrente juntar documentação complementar como balancete, livro diário, registro de apuração
da COFINS, dentro outros pertinentes ao caso.
Finalmente, em relação à diligência suscitada pela recorrente, destaco trata-se de
uma mera faculdade pela autoridade fiscal a feitura, visto que não está a autoridade fiscal
compelida a sua ação.
Corroborando o afirmado, tratam os artigos 18 do Decreto 70.245/72 e 35 do
Decreto 7.574/2011, abaixo transcritos, respectivamente:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-
las necessárias, indeferindo as que considerarem prescindíveis ou impraticáveis,
observando o disposto no art. 28, in fine. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
____________________________________________________________________
Art. 35. A realização de diligências e de perícias será determinada pela autoridade
julgadora de primeira instância, de ofício ou a pedido do impugnante, quando
entendê-las necessárias para a apreciação da matéria litigada ( Decreto no 70.235, de
1972, art. 18, com a redação dada pela Lei no 8.748, de 9 de dezembro de 1993, art. 1o ).
Os referidos diplomas encontram com a interpretação adotada pela Administração
Fiscal Tributária através do Parecer Cosit 2/2015:
Retificada a DCTF depois do despacho decisório, e apresentada manifestação de
inconformidade tempestiva contra o indeferimento do PER ou contra a não
homologação da DCOMP, a DRJ poderá baixar em diligência à DRF.
Por tudo exposto, não provado pela recorrente a higidez do crédito indicado no
Per/Dcomp ora analisado que nego provimento ao presente recurso.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa.
Voto Vencedor
Conselheira Mariel Orsi Gameiro
A relatora propôs diligência no presente caso, com intuito de esclarecer as
informações relativas à DCTF retificadora apresentada pelo contribuinte, através de documentos
fiscais e contábeis que seriam apresentados.
Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3002-001.630 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.919198/2014-04

Vencida, a Turma entendeu pela não realização da diligência, e por acompanhá-la
no mérito, para negar provimento ao Recurso Voluntário.
No caso em comento, há de se considerar a DCTF retificadora, desde que o
contribuinte apresente documentos fiscais e contábeis hábeis a elidir o mero equívoco no
preenchimento das informações nas obrigações tributárias.
Tal entendimento é embasado pelo artigo 147 e 170, ambos do Código Tributário
Nacional.
Deve-se, embasada na premissa supracitada, demonstrar o contribuinte o equívoco
cometido, mediante outros meios de prova, especialmente fiscais.
E, relacionado a isso, o recorrente deve apoiar-se no conjunto probatório do
presente processo administrativo.
Para que a compensação se aperfeiçoe, exige o artigo 170, do Código Tributário
Nacional, a certeza e liquidez do crédito - a “certeza da existência” e a “determinação da
quantia” dos créditos e débitos que se pretende compensar, de modo que, deve a análise da
fiscalização face ao cumprimento desses dois requisitos pelo contribuinte, ser realizada com base
nas provas apresentadas no processo administrativo fiscal.
Neste sentido, a “certeza da existência” dos créditos recíprocos é atestada pelo
pagamento indevido, que constitui o débito do fisco, e pelo lançamento, apto a constituir o
crédito tributário por meio da apuração da ocorrência do fato jurídico hipoteticamente previsto
na norma de incidência tributária e do cálculo do montante devido a título de tributo.
No caso concreto, embora tenhamos o apoio no primeiro pilar argumentativa de
que não há como encerrar a análise dos requisitos supracitados restringindo-se à DCTF original,
é necessário valer-se também que tal equívoco deve ser demonstrado pelo contribuinte, por
outros documentos, que também tenham a força para afirmar a certeza e liquidez do crédito
tributário.
E não é o que se verifica no caso em comento, visto que mesmo que superada a
questão ligada à DCTF retificadora, a insuficiência de documentos probatórios não tem o condão
de afirmar a certeza e liquidez do crédito, tão menos de demonstrar o cotejo do equívoco entre a
DCTF original e retificadora.
Nesse sentido, nega-se a proposta de diligência apresentada pela relatora.
(documento assinado digitalmente)
Mariel Orsi Gameiro

Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital